Tribunal: TCU
Processo: 010.579/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Walter Ferreira Sousa, ex-prefeito, contra o Acórdão 5.136/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco Walter Ferreira Sousa, ex-prefeito de São José dos Basílios/MA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 5136/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5136/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Walter Ferreira Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.